Tribunal: TJES
Processo: 5011341-36.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011341-36.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DAVI RODRIGUES DA CONCEICAO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA.
ABSOLVIÇÃO
DE PROCESSO DISCIPLINAR.
AUTORIA NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No presente caso, não houve a efetiva demonstração quanto à autoria por parte do agravante, eis que, além de o reeducando não ter ficado na posse da droga em nenhum momento, tampouco há nos autos prova de que ele sabia que sua esposa tentaria ingressar no estabelecimento prisional com entorpecentes. 2. Ao tratar de caso análogo ao presente, o Superior Tribunal de Justiça já consignou que
“a tese de ‘atipicidade por fato de terceiro’ encontra ressonância no entendimento deste Sodalício, pois, em respeito ao princípio da intranscendência penal, é inadmissível a imposição de falta grave ao Executado, em situações como a da hipótese em debate, na qual não foram indicados fatos concretos que comprovassem a autoria ou a participação do Reeducando na conduta de terceiro (no caso, sua amásia)”
(HC 626.414/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, julgado em 27/09/2021). 3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de
agravo em execução penal
interposto por
D
a
vi Rodrigues da Conceição
,

em face da
decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de
Cac
hoeiro de Itapemirim
no mov.
283
.1 dos autos Execução Penal nº
0000612-60.2015.8.08.0018
,
que homologou a falta grave imputada
ao
agravante no PAD nº
148/2022
,
determinando
a alteração da data-base para contagem de progressão de regime.

Inicialmente, forçoso resumir os fatos que deram origem ao presente agravo de execução.

D
o que se depreende dos documentos acostados no processo,
o
agravante
D
a
vi Rodrigues da Conceição
praticou infração disciplinar no dia
30
de
julho de 2022
, dando causa à instauração do
PAD nº
148
/202
2
, que apurou a prática da falta grave prevista no artigo 5
2
, da Lei de Execuções Penais.

Especificamente quanto ao fato apurado, afere-se do
s autos que
o apenado

“
em 30/07/2022, compareceu a esta unidade prisional a senhora KETERNY JACIANA ALVES SARAIVA id: 1938611/ES, visitante cadastrada do preso da justiça DAVI RODRIGUES DA CONCEIÇÃO da cela C203, com o objetivo de realizar visita social na presente data. Todavia, em inspeção no equipamento Body Scan as 13h10min49seg, foi constatado pelo IP Helyelson Azevedo, funcional 3177149 alteração na parte pélvica da visitante, neste momento a visitante entregou, 01 bucha de material análogo a pacaia e 11 buchas de material análogo a maconha. Foi questionado a visitante para quem a mesma entregaria o material e a visitante informou que seria para o interno DAVI RODRIGUES DA CONCEIÇÃO”

(Termo de Instauração)
.

Diante do narrado, e após a instrução do Processo Administrativo Disciplinar, a Comissão Disciplinar concluiu que a conduta praticada pel
o
agravante constitu
i
infraç
ão
disciplinar de natureza grave, contida no artigo 5
2,
da Lei nº 7.210/84.

A
magistrad
a

a quo
proferiu a decisão objurgada, em que homologou
a falta grave imputada
ao
agravante no PAD nº
148/2022
,
determinando
a alteração da data-base para contagem de progressão de regime.

Em razão disso, conforme razões recursais
acostadas no mov.
303
.1, a
douta
defesa sustenta a ausência de indícios suficientes de autoria quanto à prática da infração disciplinar, eis que não tinha a intenção de receber a droga, seja para uso, seja para tráfico, desconhecendo que sua esposa teria entrado no estabelecimento prisional com entorpecentes.
Diante disso,
requer a reforma da decisão agravada, para que
o
agravante seja absolvid
o
das imputações constantes no
PAD nº
148
/202
2.

Assim, demonstrados sinteticamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto
ao pleito de
absolvição d
a
agravante no referido processo administrativo
discipli
nar
.

Inicialmente, importa consignar que o dispositivo tido por violado no presente processo administrativo disciplinar – artigos 52, da Lei nº 7.210/84 – assim estabelece:

Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características:

Dito isso, da análise dos documentos dispostos nos autos, entendo ser
o caso de dar provimento ao recurso da defesa, na medida em que,
além de o reeducando não ter ficado na posse da droga em nenhum momento, tampouco
há nos autos demonstração de que
ele sabia que sua esposa tentaria ingressar no estabelecimento prisional com entorpecentes.
Explico.

Conforme se depreende do próprio termo de instauração transcrito alhures, a esposa do reeducando compareceu na unidade prisional para visita social, ocasião em que, durante a inspeção por Body Scan, foi constatada alteração na parte pélvica, de modo que a visitante entregou aos agentes 01 (uma) bucha de material análogo a pacaia (fumo) e 11 (buchas) de material análogo a maconha.

Assim, a visitante não chegou a se encontrar com o agravante dentro da unidade prisional, vez que a sua abordagem pelos agentes se deu antes de seu ingresso.

Por sua vez, o reeducando, em sede de audiência de justificação, consignou que somente ficou sabendo acerca dos fatos quando foi questionar acerca da demora da entrada de sua visita. Na ocasião, ainda negou ter solicitado que a sua esposa trouxesse drogas para dentro da unidade prisional. Confira-se:

Que se recorda dos fatos narrados em relação à substância ser encontrada com sua esposa, discordando que teria destinação ao interno; Que ao ser perguntado o que tem a dizer, respondeu ‘que até então, MMª, quando eu tive ciência dessa droga, eu tive ciência que ela foi parada no Body Scan, eu já me encontrava no pátio de visita na Unidade do PRCI e até então eu só fui ter ciência do que tava acontecendo quando eu fui diretamente nos agentes, pedi atenção a respeito da minha visita que ainda não tinha entrado no pátio, as outras visitas já tinham entrado tudo. Aí foi onde o agente falou comigo que a minha esposa tinha sido parada no BodyScan, e até então que tinha sido pega com material ilícito e que ela estaria sendo conduzida pro DPJ e a minha filha pro Conselho tutelar, foi só aí que eu fui ter ciência do que tava acontecendo’;
[...] ‘
Então eu nunca pedi ela pra trazer isso e a parte que fala que era pra meu consumo eu também discordo, que pelo fato eu não tinha pedido pra trazer, eu não sabia o que tava vindo e não tinha como eu saber se era pro meu consumo’
[...]”
.

Do acima narrado, o
bserva-se que
não há nos autos elementos capazes de demonstrar que o reeducando teve efetiva participação na conduta de sua esposa.

Vale dizer que o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar de caso análogo ao presente, já consignou que
“a tese de ‘atipicidade por fato de terceiro’ encontra ressonância no entendimento deste Sodalício, pois, em respeito ao princípio da intranscendência penal, é inadmissível a imposição de falta grave ao Executado, em situações como a da hipótese em debate, na qual não foram indicados fatos concretos que comprovassem a autoria ou a participação do Reeducando na conduta de terceiro (no caso, sua amásia)”
(HC 626.414/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, julgado em 27/09/2021).

Também nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA A CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA. MERA SOLICITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. EVIDENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. Sendo patente o constrangimento ilegal, justifica-se a impetração do writ e a concessão da ordem. Hipótese em que se mostra evidente a atipicidade da conduta, pois, segundo a sólida jurisprudência deste Superior Tribunal, a mera solicitação, sem a efetiva entrega do entorpecente ao destinatário no estabelecimento prisional, configura, no máximo, ato preparatório e, sendo assim, impunível
(AgRg no RESp n. 1.999.604/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 24/3/2023). 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 834.537/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DE UNIDADE PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DE ATO DE EXECUÇÃO. ITER CRIMINIS NÃO INICIADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo o decidido pelas instâncias ordinárias, a única ação praticada pelo Agravado foi ter solicitado à namorada que lhe levasse entorpecentes no presídio em que se encontrava recolhido.
Não há notícia, ainda, de que ele a tivesse ameaçado e, tampouco, conseguiu se comprovar de quem seria o entorpecente. Por outro lado, a entrega da droga não se concretizou.
2. Com efeito, a tão só ação do Acusado de solicitar que fossem levadas drogas, cuja propriedade não se conseguiu comprovar, poderia configurar, no máximo, ato preparatório e, portanto, impunível, mas não ato executório do delito, seja na conduta de "adquirir", à qual se entendeu subsumir a ação, seja nas demais modalidades previstas no tipo. 3. Agravo regimental desprovido." (AgRg no REsp 1.795.980/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 10/09/2019).

Ante o exposto, conheço
e
dou provimento
a
o recurso
, para
absolver o reeducando das imputações do PAD nº 148/2022.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.